Tribunal: TJDFT
Processo: 0715386-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715386-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LETICIA ARAUJO DE AVILA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por MARIA LETÍCIA ARAÚJO DE AVILA, contra decisão do il. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de EMBARGOS DE TERCEIRO, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel penhorado nos autos do processo de cumprimento de sentença. Eis a r. decisão agravada (ID 153768044 dos autos de origem): “Vistos etc. 1. Recebo a petição de ID 152877007 como emenda à inicial. Anote-se. 2. Trata-se de embargos de terceiros, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizados por MARIA LETICIA ARAUJO DE AVILA contra o MPDFT. Postula que seja deferida a tutela urgência para determinar a suspensão das medidas constritivas relativas ao imóvel localizado no Apartamento 106-V -06/2o SS Lote 01, Rua 12 Norte, Águas Claras/DF, com registro de matrícula de n.o 176433, do 3.o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Esclarece que o processo de origem no 0704980-88.2021.8.07.0018 versa sobre cumprimento de sentença requerido pelo Embargado em desfavor de Sergio Mesquita de Ávila Filho e outros, sendo o Sr. Sérgio esposo da Embargante. Aduz que a decisão de Id. 143629952 dos autos de origem, o Juízo deferiu a penhora total do imóvel “Apartamento 106-V -06/2o SS Lote 01, Rua 12 Norte, Águas Claras/DF, com registro de matrícula de n.o 176433, do 3.o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal”. Na ocasião, determinou a intimação da cônjuge e coproprietária Maria Letícia Araújo de Ávila, ora embargante. Alega que o bem penhorado se enquadra no conceito de bem de família e dessa forma é indivisível e impenhorável. O MPDFT manifestou-se por meio da petição de ID 152846150. A embargante apresentou a petição de ID 152877007, acompanhada de novos documentos, razão pela qual foi oportunizada novo parecer do MPDFT, que ratificou a manifestação anterior (ID 153569460). É a síntese do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil, "quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro". Em complemento, o § 1o do citado dispositivo legal estabelece que "os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor". Da análise destes autos, constato que, a ação principal, improbidade administrativa n° 0704980-88.2021.8.07.0018, foi proposta pelo embargado em desfavor de Sergio Mesquita de Ávila Filho e outros. Note-se que o objeto dos presentes Embargos de Terceiro diz respeito à penhora do imóvel Apt. 106-V -06/2oSS Lote 01, Rua 12 Norte, Águas Claras/DF, a qual foi deferida por este juízo nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704980-88.2021.8.07.0018, que se iniciou em 29/07/2021 (ID 98901190 daqueles autos). Todavia, as escrituras dos imóveis foram registradas em 19/08/2022 (Apartamento no 601 - ID 152877013) e 22/09/2022 (Apartamento no 1003 - ID 152877017), é de se concluir que o executado SÉRGIO MESQUITA DE AVILA FILHO, ainda que na qualidade de coproprietário, procedeu à alienação dos referidos bens quando já havia sido intimado da execução (ID 103478554), dilapidando seu patrimônio e dificultando o adimplemento do débito, em evidente fraude à execução. Como se isso não bastasse, revela-se especialmente dúbia a alienação do imóvel cuja escritura consta no ID 152877017 (Apt. 1003), uma vez que a única adquirente é irmã do executado SÉRGIO (p. 02, ID 152877017), o que se depreende de sua própria qualificação no documento. Assim, tratando-se de pessoa presumidamente próxima do executado, é de se concluir que tinha conhecimento que contra ele tramitava ação capaz de reduzi-lo à insolvência, atraindo, assim, o comando do art. 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, configurando fraude à execução. Além disso, embora o apartamento penhorado tenha a finalidade residencial, e, em tese, tenha sido o local de moradia da embargante e de seu cônjuge, o executado SÉRGIO, uma vez que se encontravam no local quando da avaliação e por ter o executado SÉRGIO indicado o imóvel como o endereço residencial, em sua declaração de IR constante nos autos na execução (ID: 122856542, pág. 2), não pode, para os fins da disposição legal acima mencionada, ser caracterizado como bem de família impenhorável. É que este bem, ao contrário do que afirma a embargante, não é o único imóvel do casal. E, no mais, não é o de menor valor entre os imóveis do executado SÉRGIO, tampouco foi averbada a condição de bem de família legal, conforme exige a Lei no 8.009/90 (art. 5o). Ademais, não consta na matrícula o registro do referido imóvel que tenha sido indicado como bem de família legal e as pesquisas do INFOJUD indicaram que o executado SÉRGIO possui outros bens imóveis, em copropriedade. Desta forma, o pedido de tutela antecipada não é passível de deferimento. Com efeito, o art. 1.659, IV, do Código Civil, afirma que se excluem da comunhão as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal. 3. Cite-se o requerido, com as formalidades e advertências legais. 4. Após, à replica e, em seguida, venham os autos conclusos para decisão saneadora. 5. Associe-se este processo aos autos principais (Cumprimento de Sentença no 0704980-88.2021.8.07.0018). Int.” Inconformada, a embargante recorre. Narra que a penhora do bem imóvel em questão, (Apartamento 106-V -06/2o SS Lote 01, Rua 12 Norte, Águas Claras/DF, com registro de matrícula de n.o 176433, do 3.o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federa) decorre do cumprimento de sentença por ato ilícito contra seu marido, Sr. Sergio Mesquita de Ávila Filho. Aduz que referido imóvel é impenhorável, pois se trata de bem de família - local onde o casal reside (Lei no. 8009/90). Ressalta que o cumprimento de sentença decorre de ação de improbidade administrativa a que restou condenado seu marido e outros, portanto, a dívida não foi contraída em benefício próprio ou do casal. Ao final requer a liminar “para que seja determinada a suspensão das medidas constritivas relativas ao imóvel localizado no Apartamento 106-V -06/2o SS Lote 01, Rua 12 Norte, Águas Claras/DF, com registro de matrícula de n.o 176433, do 3.o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal;” Dispensado o recolhimento de preparo, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A proteção legal conferida ao bem de família incide sobre o imóvel residencial da família e, caso haja mais de um imóvel residencial, a impenhorabilidade alcança, em regra, o de menor valor. É o que dispõe a Lei no 8.009/90, in verbis: “Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. (...) “Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.” Assim, entre os vários imóveis de propriedade do devedor, será considerado bem de família e, portanto, impenhorável, tão somente, o imóvel utilizado como residência familiar; havendo mais de um imóvel residencial, o de menor valor. Fazendo um juízo de prelibação sumária, o que se colhe dos autos é que, na origem, a agravante/embargante, assim como seu marido, Sr. SÉRGIO, teriam demonstrado que residem no imóvel em comento, inclusive, assim declara a Receita Federal do Brasil em seu Imposto de Renda (ID: 122856542, pág. 2 – da origem). Os demais documentos acostados aos autos também corroboram que residem no imóvel penhorado. Com a devida vênia ao d. Juízo a quo, mas, de acordo com o c. STJ, “para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família, não é necessária a prova de que o imóvel em que reside a família do devedor é o único de sua propriedade” (Decisão monocrática do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE no AREsp 1.949.314, Data da Publicação: 11/11/2021). Ademais, a despeito da informação de que possui outros bens, não há sequer menção de que utilizaria algum deles como residência, para então se perquirir qual seria o de menor valor. Portanto, em tese, plausível a pretensão da recorrente. Por outro lado, entendo que, em princípio, numa ponderação de interesses, se sobrepõe o risco de dano inverso – pela possibilidade de dilapidação do patrimônio antes que seja definitivamente decidida a questão. Assim, ao menos neste momento incipiente. entendo prudente manter a penhora, todavia, afastar eventuais atos expropriatórios, até o julgamento do presente recurso. Isso posto, DEFIRO A LIMINAR, para mantida a penhora, sobrestar eventuais atos expropriatórios, até o julgamento do mérito do presente recurso. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator